Tribunal: TJSP
Processo: 1029795-85.2016.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:
APELAÇÃO – GRATUIDADE DA JUSTIÇA PLEITEADA NO RECURSO – farta prova documental juntada que evidencia a alegada necessidade – gratuidade concedida.

PRELIMINARES DEDUZIDAS PELO APELADO EM CONTRARRAZÕES – IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA E DESERÇÃO – benefício da gratuidade da justiça concedido às apelantes – impugnação que não colhe – deserção inocorrente – objeções afastadas.

AÇÃO

Ementa:
APELAÇÃO – GRATUIDADE DA JUSTIÇA PLEITEADA NO RECURSO – farta prova documental juntada que evidencia a alegada necessidade – gratuidade concedida.

PRELIMINARES DEDUZIDAS PELO APELADO EM CONTRARRAZÕES – IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA E DESERÇÃO – benefício da gratuidade da justiça concedido às apelantes – impugnação que não colhe – deserção inocorrente – objeções afastadas.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE E RECONVENÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE – DUPLICATAS MERCANTIS – CERCEAMENTO DE DEFESA PELO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – OCORRÊNCIA – reconhecimento de conexão entre esse processo (1029795-85.2016.8.26.0224) e o de no 1040019-82.2016.8.26.0224 – apelação no 1040019-82.2016.8.26.0224 julgada nos seguintes termos: "dilação probatória necessária – apelantes que requereram expressamente a oitiva de testemunha – matéria fática controvertida que impedia o julgamento antecipado da lide – prova documental insuficiente para desate da controvérsia – requerimento de prova oral (depoimento das partes e oitiva de testemunha) deduzido por ambas as partes – cerceamento de defesa caracterizado – sentença anulada para o fim de se proceder à dilação probatória – determinação expressa de oitiva de ambas as partes" – tendo em vista a identidade das questões e da necessidade de observância ao postulado da segurança jurídica, de rigor que o presente recurso tenha o mesmo desfecho dado à apelação no 1040019-82.2016.8.26.0224 – recurso provido, com determinação.